Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-26.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700487-26.2020.8.07.0011 RECORRENTE: MARIA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDA: FUNDAÇÃO REDE FERROVIÁRIA DE SEGURIDADE SOCIAL REFER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. INCABÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. CABÍVEL. SÚMULA 372 STJ. SUPERADA PELO ART. 400, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC 2015. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CARACTERIZADA. NÃO COMPROVADA SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA E RECUSA INDEVIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, por ausência de interesse processual e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 1.1. Em seu recurso, a parte autora pleiteia a cassação da sentença. Aduz que possui interesse processual. Afirma que não se pode exigir que esgote as instâncias administrativas para que recorra ao judiciário. Sustenta que a sentença fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita e pela redução dos honorários fixados pela sentença. 1.2. Em contrarrazões a ré impugna o pedido de justiça gratuita, bem como suscita preliminar de não conhecimento do recurso, com fundamento na deserção. 2. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais. 2.1. Ante a ausência de prova em sentido contrário, a declaração de hipossuficiência acostada aos autos indica que estão demonstrados os pressupostos necessários para a concessão do benefício requerido, com efeitos ex nunc. 3. O deferimento do benefício da justiça gratuita em sede recursal afasta a necessidade de recolhimento de preparo, não havendo que falar, portanto, em deserção. 4. Acerca do interesse processual, a doutrina nos ensina que: “O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4a Turma, REsp n. 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, J. 28.08.2007) (...) Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. (NEVES, Daniel A. A., Novo Código de Processo Civil Comentado, 2018, pg. 62). 4.1. Em ação de produção antecipada de provas que objetiva a exibição de documentos, o interesse processual é daquele que necessita de documentos em poder de outrem, com quem possui relação jurídica, após solicitação administrativa de obtenção e não atendimento pela instituição em prazo razoável, de modo que a prestação jurisdicional se faz necessária. 4.2. Não há qualquer documento que comprove que a requerente solicitou os documentos à ré administrativamente, tampouco a recusa injustificada da entrega destes documentos. 4.3. Não se trata de esgotar as instâncias administrativas, como insta a apelante, trata-se tão somente de requerimento dos documentos prévio ao ajuizamento da ação. 4.4. Não logrando comprovar minimamente a recusa, deve o feito ser extinto, sem julgamento do mérito, conforme determinou a sentença atacada. 4.5. No mesmo sentido decidiu este Tribunal de Justiça: “(...) 1. A legitimidade ativa e o interesse de agir para ajuizar ação de exibição de documentos restarão verificados caso a parte contrária esteja em poder de documento(s) decorrente(s) de relação jurídica existente entre as partes e desde que haja a comprovada recusa de exibi-los pela via administrativa. (...)” (07335158320188070001, Rel. Des. Hector Valverde, 1a Turma Cível, DJE: 21/05/2019). 5. Em que pese os honorários advocatícios devam incidir sobre o valor da causa definido pela autora (R$ 100,00 – cem reais), a aplicação literal do art. 85, § 2°, do CPC à hipótese em comento, resultaria em montante irrisório ainda que em seu patamar máximo, uma vez que o valor devido alcançaria um montante de R$ 20,00, o que não reflete a complexidade da demanda. 5.1. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, verifica-se que o valor de R$ 2.500,00, a título de honorários advocatícios, mostra-se razoável e proporcional, em observância ao art. 85, §8o, do CPC, conforme fixado na sentença. 6. Recurso improvido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes artigos: a) 400, parágrafo único, do CPC, e 5o, inciso XXXV, da CF, sustentando que está presente o interesse de agir. Afirma não ser necessário o esgotamento das instâncias administrativas para poder acionar o Poder Judiciário e esclarece que demonstrou que o documento foi devidamente solicitado à parte contrária. Pondera que o ajuizamento da exibição de documentos é cabível para que o magistrado adote medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias a fim de que o documento seja exibido; b) 99 do CPC, postulando a extensão dos efeitos do deferimento da gratuidade de justiça à condenação fixada em sentença, ao argumento de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo. Formula, ainda, pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de publicação exclusiva em nome do advogado LEANDRO MIRANDA DO SANTOS, OAB/DF 40.369 (id. 24900045). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao mencionado vilipêndio ao artigo 400, parágrafo único, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não há qualquer documento que comprove que a requerente solicitou os documentos à ré administrativamente, tampouco a recusa injustificada da entrega destes documentos. A autora menciona contato via central de atendimento em que apenas disse estar recebendo valor a menor do que deveria e, após, contato por escrito com a ré solicitando esclarecimento quanto aos valores. Não há qualquer solicitação dos documentos listados na inicial. Note-se que não se trata de esgotar as instâncias administrativas, como insta a apelante, trata-se tão somente de requerimento dos documentos prévio ao ajuizamento da ação. Ou seja, não se vislumbra violação ao art. 5o, inciso XXXV, da CF. Por outro lado, em contestação, a requerida anexa diversos documentos solicitados pela autora, demonstrando que não há resistência. Deste modo, não há prova de solicitação administrativa dos documentos e não há constatação de recusa indevida. Não logrando comprovar minimamente a recusa, deve o feito ser extinto, sem julgamento do mérito, conforme determinou a sentença atacada” (id. 20614383 – Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à suposta negativa de vigência ao artigo 99 do CPC, também não comporta seguimento o inconformismo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “os efeitos da concessão da gratuidade da justiça não são retroativos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1718508/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LEANDRO MIRANDA DO SANTOS, OAB/DF 40.369 (id. 24900045). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016